Tribunal: TJSP
Processo: 2364688-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. REGIME DE CENTRALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame (1) Link Assessoria Esportiva e Propaganda LTDA e André Cury Marduy ofereceram agravo interno contra decisão que deferiu a centralização das execuções em uma das Varas de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, alegando ausência de requisitos para tal, visto que o clube

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. REGIME DE CENTRALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame (1) Link Assessoria Esportiva e Propaganda LTDA e André Cury Marduy ofereceram agravo interno contra decisão que deferiu a centralização das execuções em uma das Varas de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, alegando ausência de requisitos para tal, visto que o clube agravado não constituiu sua sociedade anônima de futebol (SAF). Ainda, o agravado havia desistido de pedido anterior de regime centralizado de execuções após deferimento sem suspensão automática das execuções. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para a centralização das execuções conforme a Lei no 14.193/2021. III. Razões de decidir (1) Os agravantes não apresentaram argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, que concluiu pela presença dos pressupostos legais para deferimento do pedido. (2) A decisão agravada aplicou a Lei no 14.193/2021, que permite a centralização das execuções para associações civis dedicadas ao futebol, como o agravado, conforme artigos 13 e 14 da referida lei. (3) A matéria, de toda sorte, foi apreciada no agravo interno 2364688-24.2024.8.26.0000/50000, admitido o regime centralizado de execuções. IV. Dispositivo e tese (1) Nego provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A centralização das execuções pode ser deferida a associações civis dedicadas ao futebol, mesmo sem constituição de SAF, conforme Lei no 14.193/2021. Legislação Citada: Lei no 14.193/2021, art. 1o, § 1o, inciso I; art. 13, inciso I; art. 14, caput e § 2o.